Tribunal: TJPA
Processo: 0824548-16.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824548-16.2024.8.14.0401

APELANTE: JOANA GOMES DE VASCONCELOS

APELADO: LUIZ CARLOS DE SOUZA COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0824548-16.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: JOANA GOMES DE VASCONCELOS
.

APELADO: LUIZ CARLOS DE SOUSA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE MANTÉM AS MEDIDAS, MAS FIXA PRAZO EXÍGUO DE 03 (TRÊS) MESES. RECURSO DA VÍTIMA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E NOVAS AMEAÇAS. VIGÊNCIA DAS MEDIDAS QUE DEVE PERDURAR ENQUANTO HOUVER RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 6º, DA LEI Nº 11.340/2006 (INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.550/2023) E TEMA 1.249 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela vítima contra a sentença do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que, embora tenha julgado procedente o pedido para manter as medidas protetivas de urgência em seu favor, fixou o prazo de vigência em apenas 03 (três) meses, extinguindo o processo com resolução de mérito.

2.

A apelante pleiteia a reforma da sentença para que as medidas protetivas vigorem por prazo indeterminado ou, subsidiariamente, por período mínimo de 01 (um) ano, argumentando que o lapso temporal fixado é insuficiente para garantir sua segurança, notadamente diante da persistência do risco, do histórico de agressividade do apelado e do descumprimento da ordem judicial com a prolação de novas e graves ameaças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se a fixação de um prazo exíguo e predeterminado de 03 (três) meses para a vigência de medidas protetivas de urgência se mostra adequada e suficiente para proteger a vítima, especialmente quando o quadro fático demonstra a persistência do risco, caracterizada pelo descumprimento da ordem judicial e por ameaças posteriores à sua concessão, à luz das inovações da Lei nº 14.550/2023 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A finalidade precípua da Lei Maria da Penha é a criação de um microssistema de proteção à mulher em situação de violência doméstica, cujas medidas possuem natureza de tutela inibitória e devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco que lhes deu causa.

5. A Lei nº 14.550/2023, ao incluir o § 6º no art. 19 da Lei nº 11.340/2006, positivou o entendimento de que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.249 (REsp 2.070.717/MG)
, consolidou a tese de que a duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco, sendo indevida a fixação de prazo predeterminado, devendo a sua necessidade ser reavaliada quando houver alteração no quadro fático, sempre mediante contraditório e prévia oitiva da vítima.

7. No caso concreto, a fixação do prazo de apenas 03 (três) meses se revela insuficiente e divorciada da realidade dos autos. A persistência do risco é inequívoca, tendo em vista que, mesmo após a intimação da decisão liminar, o apelado descumpriu as medidas ao abordar a vítima em local público e proferir ameaça de morte direcionada a seus familiares, conforme registrado em boletim de ocorrência,. Tal conduta demonstra o menoscabo do agressor pela ordem judicial e a gravidade concreta do perigo a que a apelante está submetida.

8. A decisão de primeiro grau, ao estabelecer um prazo exíguo e extinguir o feito, ignora a prova do descumprimento e a escalada da violência psicológica, contrariando a função protetiva do instituto e a jurisprudência vinculante. A reforma da sentença para majorar o prazo de vigência das medidas é, portanto, medida imperativa para assegurar a efetiva proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 19 (§§ 5º e 6º) e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 2.070.717/MG (Tema 1.249); STJ - REsp 2.036.072/MG; TJ-PA - Apelação Criminal 0820450-56.2022.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOANA GOMES DE VASCONCELOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID 26851910), que, nos autos do processo de Medidas Protetivas de Urgência movido em face de
LUIZ CARLOS DE SOUSA COSTA
, julgou procedente o pedido para manter as medidas anteriormente deferidas, mas fixou-lhes o prazo de validade de 03 (três) meses e declarou extinto o processo com resolução de mérito.

Narra a petição inicial (ID 26851869) que a requerente, após o término de união estável com o requerido, passou a ser vítima de perseguições e ameaças, o que a levou a solicitar a proteção do Estado. Em 25/11/2024, foram deferidas liminarmente as medidas protetivas de proibição de aproximação, contato e frequência à residência da vítima (ID 26851870), com prazo inicial de 06 (seis) meses.

Posteriormente, a vítima noticiou o descumprimento das medidas (ID 26851887), relatando que em 04/12/2024 foi abordada pelo requerido em um supermercado, ocasião em que ele proferiu a seguinte ameaça:
"SABIA QUE IA TE ENCONTRAR AQUI, COMO É QUE VAI FICAR O DINHEIRO DA CASA... EU NÃO VOU ENTRAR EM JUSTIÇA NENHUMA, ENQUANTO TU NÃO ME DER EU VOU FICAR ATRAS... CONTIGO NÃO VOU FAZER NADA, MAS COM TEUS PARENTES VOU MATAR"
.

O requerido apresentou contestação (ID 26851895), negando as acusações. A vítima, em réplica (ID 26851903), reiterou a necessidade das medidas, detalhando o histórico de violência e o temor constante. O Ministério Público de 1º grau, em seu parecer (ID 26851907), opinou pela manutenção das medidas pelo prazo de 06 (seis) meses.

Sobreveio a sentença (ID 26851910), que manteve as medidas, mas por apenas 03 (três) meses.

A defesa da vítima, em suas razões recursais (ID 26851913), pugna pela reforma da sentença para que as medidas vigorem por prazo indeterminado ou, subsidiariamente, por no mínimo 01 (um) ano. Sustenta que o prazo fixado é exíguo e desproporcional à gravidade dos fatos, especialmente considerando o descumprimento da ordem judicial e a persistência do risco. Requer, ainda, a adoção de mecanismos de monitoramento periódico.

Em contrarrazões (ID 26851930), o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do prazo fixado na sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 28901010), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que o prazo de 03 (três) meses foi adequado e que não haveria contemporaneidade do risco.

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação do prazo de 03 (três) meses de duração fixado para as medidas protetivas de urgência, em face de um cenário fático que inclui o descumprimento da ordem judicial e a continuidade das ameaças por parte do agressor.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante e ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça, a pretensão recursal merece parcial acolhimento.

A sentença, embora tenha reconhecido a necessidade de proteção à vítima ao manter as medidas, incorreu em equívoco ao fixar um prazo de vigência exíguo e desvinculado da realidade dos autos, contrariando a própria teleologia do microssistema protetivo da Lei Maria da Penha.

O propósito das medidas protetivas de urgência não é meramente punitivo, mas, sim, eminentemente preventivo e assecuratório. Trata-se de uma tutela inibitória que visa cessar ou impedir a continuidade da violência, garantindo à mulher o direito fundamental a uma vida livre de agressões. Nesse sentido, a duração de tais medidas não pode ser uma ficção jurídica, mas deve corresponder ao tempo necessário para que a situação de perigo que as originou seja efetivamente superada.

Essa compreensão foi recentemente consolidada pelo legislador. A
Lei nº 14.550, de 19 de abril de 2023
, promoveu alteração crucial na Lei Maria da Penha, incluindo o § 6º ao seu art. 19, com a seguinte e inequívoca redação:

Art. 19. [...] § 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão
enquanto persistir risco
à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

A norma é clara ao vincular a vigência das medidas não a um prazo fixo e arbitrário, mas à
persistência do risco
. No caso em tela, os autos transbordam evidências de que o risco não apenas persiste, como se agravou após a intervenção judicial inicial.

O descumprimento da ordem liminar, noticiado pela vítima (ID 26851886), não foi um fato trivial. O apelado não apenas se aproximou da vítima, violando a restrição imposta, como o fez para proferir ameaça de gravidade ímpar:
"CONTIGO NÃO VOU FAZER NADA, MAS COM TEUS PARENTES VOU MATAR"
. Essa declaração revela um profundo desprezo pela autoridade do Poder Judiciário e uma periculosidade acentuada, indicando que o agressor não se sente intimidado pela medida e está disposto a escalar a violência, inclusive contra terceiros, para atingir a vítima psicologicamente.

Ignorar tal fato e fixar um prazo de apenas três meses para a proteção é, na prática, deixar a vítima desamparada em um curto espaço de tempo, justamente quando o agressor demonstrou seu potencial de reiteração delitiva.

A matéria, ademais, foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, que fixou teses vinculantes sobre o tema. No julgamento do
Tema 1.249 (REsp 2.070.717/MG)
, a Terceira Seção do STJ estabeleceu, entre outras, as seguintes teses:

II -
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

IV -
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.

A decisão recorrida, portanto, vai de encontro à jurisprudência qualificada e vinculante do STJ, ao estabelecer um prazo predeterminado e exíguo sem qualquer fundamento na cessação do risco — que, repita-se, é persistente e comprovado nos autos.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais pátrios tem se alinhado à necessidade de garantir uma proteção efetiva e duradoura, condicionando a revogação das medidas à oitiva da vítima e à comprovação da ausência de perigo. Conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA. TUTELA INIBITÓRIA E PROTETIVA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO. [...]
As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória, e sua vigência deve perdurar enquanto houver risco à integridade da ofendida
, conforme o art. 19 da Lei nº 11.340/2006. [...]
A revogação dessas medidas requer prévia oitiva da vítima para garantir a avaliação plena e atualizada do risco.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08204505620228140401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado que reforça a tese, também já decidiu que a revogação não pode se basear em meras suposições de decurso de tempo, mas em alteração concreta do contexto fático, o que não ocorreu aqui:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. [...]
VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO.
[...] Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. [...] Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas [...], pois, naquela oportunidade,
o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte [...] e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.
(STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Por fim, quanto à tese da apelante sobre a necessidade de mecanismos de monitoramento, assiste-lhe razão. A reavaliação periódica, conforme orientação do próprio STJ, é o instrumento adequado para evitar a perenização indevida das medidas, garantindo que elas subsistam apenas enquanto necessárias.

Dessa forma, a sentença merece reforma para se adequar à lei e à jurisprudência, majorando-se o prazo de vigência das medidas para um período mais razoável e que efetivamente resguarde a integridade da apelante, sem prejuízo de futuras reavaliações sobre a necessidade de sua manutenção. O provimento é parcial apenas porque, em vez de um prazo totalmente indeterminado, fixa-se um prazo certo, porém mais longo e adequado, de 01 (um) ano, em linha com a razoabilidade e a praxe judicial em casos de risco persistente, alinhando a proteção à necessidade de segurança jurídica.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau (ID 26851910) exclusivamente no que tange ao prazo de duração das medidas protetivas de urgência, o qual majoro para
01 (um) ano
, a contar da publicação deste acórdão, estabelecendo que a sua eventual revogação ou modificação futura deverá ser precedida de contraditório, com a oitiva da vítima, e condicionada à demonstração concreta do esvaziamento da situação de risco, nos termos do Tema 1.249 do STJ.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026